Tribunal: TJPA
Processo: 0876117-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876117-70.2021.8.14.0301

APELANTE: J. J. A. S., VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS, NAYARA DA SILVA RODRIGUES AMORIM, ROSANGELA FERNANDES DA CONCEICAO

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSE ANTONIO SERRA SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Família de Belém nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável cumulada com partilha de bens, proposta em face de REINALDO FEIO LIMA. O juízo a quo reconheceu a união estável no período de 2015 a 2018, determinando a extinção do vínculo e remetendo a análise da partilha de bens à Vara Cível. Inconformado, o Apelante pleiteia o reconhecimento da união estável de outubro de 2014 a fevereiro de 2019, bem como a apreciação da partilha no próprio juízo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período da união estável deve ser ampliado para outubro de 2014 a fevereiro de 2019; (ii) estabelecer se a Vara da Família é competente para julgar a partilha de bens após a extinção da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O período da união estável é fixado com base em prova objetiva e coerente, destacando-se a inclusão do Apelante como dependente na declaração de imposto de renda do Apelado em 2015 e os depoimentos colhidos em audiência, que indicam início da convivência com ânimo de constituição familiar apenas a partir de março de 2015.

A suposta convivência desde 2014 não se comprova de forma robusta, sendo a prova testemunhal contraditória e imprecisa, sem reunir os elementos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil para o reconhecimento da união estável nesse período.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, firma que a competência da Vara de Família exaure-se com a extinção do vínculo familiar, devendo a partilha de bens ser promovida em ação autônoma perante a Vara Cível, dada a natureza obrigacional da controvérsia patrimonial remanescente.

A remessa da partilha para ação própria não causa prejuízo às partes e se mostra adequada diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito da ação de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável depende de prova concreta da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, não se presumindo pela mera proximidade afetiva.

Extinto o vínculo familiar, a competência para julgamento da partilha de bens remanescentes é da Vara Cível, ainda que os bens tenham sido adquiridos na constância da união.

O juízo da Vara de Família exaure sua competência com a declaração da extinção da união estável, sendo legítima a cisão entre as ações de natureza familiar e patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.723 e 1.581; CPC, arts. 277 e 1.010, I; STJ, Súmula 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.194751-4/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 08.07.2024; TJ-RJ, APL nº 0004754-28.2018.8.19.0073, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 14.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOSE ANTONIO SERRA SIQUEIRA
em face de
REINALDO FEIO LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOSE ANTONIO SERRA SIQUEIRA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Família de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
julgou parcialmente improcedente a ação, tendo como apelado
REINALDO FEIO LIMA.

Em breve síntese da inicial, informou o requerente que conviveu maritalmente com o requerido por 05 (cinco) anos, no período compreendido: de outubro de 2014 a fevereiro/2019, estando separado desde esta data por diversos conflitos, sem possibilidade de reconciliação.

Disse que durante esse relacionamento, o casal não teve filhos, mas adquiriram os seguintes bens: a) A propriedade de 01 (um) bem móvel, qual seja, um veículo automotor com Placa QEX3021, na cor Prata, de marca VW/POLO HL, Ano 2018, Renavam nº 0114081933-7 e Chassi nº 9BWAH5BZ5JP017929, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), documento presente no ID 24953909; b) SALDO BANCÁRIO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGÊNCIA 2363 OP: 013 CONTA POUPANÇA Nº 390-7, no valor R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), que foram adquiridos juntos por meio de economia.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 22731293), julgou parcialmente procedente a inicial, conforme segue:

Por todo o exposto, resolvo o mérito do pedido nos termos do art. 487, III, “a” do CPC, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a existência da União Estável entre
JOSÉ ANTONIO SERRA SIQUEIRA e REINALDO FEIO LIMA
, no período de 2015 a 2018.

Com o reconhecimento da união estável, é constituído condomínio entre as partes, exaurida está a jurisdição da Vara de Família, restando caracterizado que a competência para processar e julgar a ação é do Juízo da Vara Cível, devendo a partilha ser feita mediante
AÇÃO PRÓPRIA.

CONDENO
ainda o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que, com fulcro no artigo 90 c/c art. 85, §8º do CPC, que arbitro em 02 (dois) salários mínimos vigente, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC.

Inconformado, o autor
JOSE ANTONIO SERRA SIQUEIRA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 22731293). Aduz que o período de convivência reconhecido pelo juízo a quo não corresponde à realidade fática comprovada nos autos, sustentando que a união estável teve início em outubro de 2014 e perdurou até fevereiro de 2019, conforme prova testemunhal, documental e os próprios depoimentos colhidos em audiência.

Alega que a sentença incorreu em erro ao fixar o marco inicial apenas no ano de 2015 com base na declaração de imposto de renda apresentada pelo Apelado, sem sopesar adequadamente os demais elementos probatórios. Requer, com isso, a reforma da sentença para que seja reconhecido o período integral da união, tal como pleiteado desde a petição inicial.

No que se refere à partilha de bens, o Apelante sustenta a possibilidade de apreciação da matéria pelo juízo da Vara de Família, mesmo após a decretação da dissolução da união estável, invocando precedentes jurisprudenciais e doutrina segundo os quais a conexão entre as ações de natureza familiar e patrimonial atrai a competência funcional daquele juízo, mesmo em fase posterior à dissolução.

Assim, pugna pela reforma da sentença também nesse ponto, para que seja reconhecido o direito à partilha dos bens descritos na exordial, quais sejam: (a) veículo VW Polo, placa QEX3021, adquirido em 2018 no valor de R$ 60.000,00; e (b) saldo de R$ 25.000,00 em conta poupança da Caixa Econômica Federal.

Nas contrarrazões, o Apelado sustenta, em preliminar, que a apelação não deve ser conhecida por erro na qualificação das partes e no número do processo. No mérito, defende que a união estável começou em 2015, conforme prova documental e testemunhal, e que o ano de 2014 foi apenas de aproximação entre as partes. Quanto à partilha de bens, argumenta que, com o fim da união, a competência da Vara de Família se encerra, devendo a matéria ser discutida em ação própria na Vara Cível. Por fim, requer a manutenção integral da sentença e o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar de não conhecimento

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que a petição de apelação teria deixado de atender ao disposto no art. 1.010, I, do CPC, ao indicar nome diverso de Apelado e número de processo estranho aos autos.

Todavia, da análise das razões recursais, observa-se que, apesar da menção pontual a partes e número processual alheios ao feito em epígrafe — falha material visivelmente derivada de reaproveitamento de modelo —, o conteúdo da petição está integralmente voltado à controvérsia efetiva dos autos, tratando-se de vício formal que não compromete o contraditório nem a compreensão da matéria devolvida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erros formais ou materiais que não prejudiquem o conhecimento da causa e o direito de defesa da parte adversa não acarretam nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se: (i) ao período de reconhecimento da união estável entre as partes; e (ii) à possibilidade de julgamento da partilha de bens no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença reconheceu a existência de união estável entre o Apelante e o Apelado no intervalo de 2015 a 2018, com base principalmente na declaração de imposto de renda em que o Apelante figura como dependente do Apelado no ano-calendário de 2015, bem como nos depoimentos prestados em audiência. O Apelante, todavia, sustenta que a união se iniciou em outubro de 2014 e perdurou até fevereiro de 2019, amparando-se em seu próprio depoimento, na oitiva de testemunhas e na coerência da narrativa fática apresentada.

Da análise dos autos, em especial do termo de audiência de instrução e julgamento (id
22731288
), constata-se que ambas as partes reconheceram que se conheceram em outubro de 2014, durante a festividade do Círio de Nazaré. A divergência reside quanto à consolidação da convivência como união estável.

A própria declaração do Apelado corrobora que a coabitação em regime de afetividade e interdependência teve início em março de 2015. Ainda que tenha havido aproximação anterior, não se vislumbra prova robusta de que a relação já configurasse, desde 2014, os elementos objetivos e subjetivos necessários à caracterização da união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

A testemunha arrolada pelo Apelante, Sr. Nilson Cartagenes, embora tenha mencionado ter visto o casal em festas no ano de 2014, não apresentou informações suficientes para infirmar a linha temporal acolhida pela sentença. Ao contrário, a ausência de precisão em suas declarações, inclusive com afirmações descompassadas com a realidade dos fatos (como o uso de aplicativo de transporte em 2014), fragiliza sua credibilidade.

Assim, entendo que a sentença pautou-se em elementos probatórios mais objetivos e coerentes, sendo prudente manter o reconhecimento da união estável no período de 2015 a 2018.

No tocante ao segundo ponto, relativo à partilha de bens, a sentença entendeu que, reconhecida a união estável e declarada sua dissolução, a competência da Vara de Família se exaure, devendo eventual partilha ser deduzida em ação própria perante o juízo cível, por se tratar de matéria estritamente patrimonial. O Apelante, por sua vez, sustenta que o juízo da Vara de Família, por ser o mesmo que reconheceu a união, deteria competência funcional para julgar também a partilha dos bens comuns.

No entanto, este Tribunal tem reiteradamente firmado o entendimento de que, cessado o vínculo familiar pela dissolução da união estável, eventuais litígios patrimoniais passam a revestir natureza obrigacional, devendo tramitar perante as Varas Cíveis. O artigo 1.581 do Código Civil e a Súmula 197 do STJ são aplicáveis por analogia, autorizando o encerramento do vínculo familiar independentemente de partilha prévia, a qual pode ser intentada em ação própria. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - INDEFERIMENTO - PARTILHA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM AÇÃO PROPRIA - CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O fato de a parte ré não ter juntado, quando lhe oportunizado pelo juízo "a quo", todos os documentos a que tinha acesso para os fins de obter os benefícios da justiça gratuita e tampouco a declaração de hipossuficiência, infirma a alegação de pobreza e, por conseguinte, impossibilita a concessão da benesse requerida. 2 . Incabível liquidação de sentença, em ação de divórcio, para levantamento de bens a partilhar quando não comprovado quais deles teriam sido adquiridos na constância do casamento, cabendo as partes discutir a partilha em ação própria. 3. A contestação/reconvenção da parte ré apresentada fora do prazo legal implica o não conhecimentos dos fatos ali aduzidos, assim não há falar que o indeferimento de prova para comprovar fatos alegados naquela peça cerceou o direito da ré (TJ-MG - Apelação Cível: 50023014220238130145 1 .0000.24.194751-4/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/07/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 09/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO AJUIZADA EM FACE DO CÔNJUGE VIRAGO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O DIVÓRCIO E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PARTILHA DO BEM (VEÍCULO FIAT PALIO). CONSIDERAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO BEM E A POSSE EXERCIDA PELA RÉ. APELAÇÃO DO AUTOR. REQUER QUE O PEDIDO DE PARTILHA SEJA REMETIDO PARA AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. O DIVÓRCIO PODE SER CONCEDIDO SEM QUE HAJA A PRÉVIA PARTILHA DE BENS, A TEOR DO ART. 1.561 DO CÓDIGO CIVIL. AUTOR QUE NÃO FEZ PROVA DA EXISTÊNCIA DO BEM E DA EFETIVA POSSE DELE PELA RÉ. CONTROVÉRSIA QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A AÇÃO DE DIVÓRCIO. PLEITO DE PARTILHA QUE PODE SER DIRIMIDO PELA VIA PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 197 DO STJ. MITIGAÇÃO DA EXEGESE DO ART. 345, III, DO CPC, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA O FIM DE REMETER A DISCUSSÃO SOBRE A PARTILHA DO VEÍCULO PARA AÇÃO PRÓPRIA.

(TJ-RJ - APL: 00047542820188190073 202000179959, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 14/01/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/01/2021)

Não há óbice à separação dos feitos, tampouco prejuízo à parte, que poderá exercer seus direitos patrimoniais em juízo competente. Logo, também neste ponto, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025